Tribunal: TJPA
Processo: 0000699-10.2012.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO
PROCESSO: 0000699-10.2012.8.14.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
EMBARGANTE/IMPETRANTE: RUBIDIA MARIA IMBIRIBA LIMA DE LIMA
EMBARGADO: ACÓRDÃO 161.883
EMBARGADO/IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. ESPECIALIDADE ONCOLOGIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. OCUPAÇÃO DE VAGAS NÃO ESPECÍFICAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE DIREITO. RECURSO REJEITADO À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do E. Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, tudo nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém (PA), 06 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO
PROCESSO: 0000699-10.2012.8.14.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
EMBARGANTE/IMPETRANTE: RUBIDIA MARIA IMBIRIBA LIMA DE LIMA
EMBARGADO: ACÓRDÃO 161.883
EMBARGADO/IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Mandado de Segurança
opostos por RUBIDIA MARIA IMBIRIBA LIMA DE LIMA (fls. 109/111) contra o V. Acórdão nº
161.883, de relatoria de Sua Excelência a Senhora Desembargadora Gleide Pereira de Moura (fls. 104/107), no qual este E. Tribunal Pleno, na Sessão Ordinária ocorrida no dia 29/06/2016, à unanimidade de votos, conheceu do Mandado de Segurança impetrada pela ora Embargante (RUBIDIA MARIA IMBIRIBA LIMA DE LIMA) e por ROSANA MARIA SEIXAS ALVES PAIXÃO e denegou a ordem, nos termos do voto proferido pela então Relatora.

A ementa do Acórdão embargado restou assim consignada `in verbis¿:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO/ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DE DIVERSOS CARGOS, DENTRE ESTES O DE ENFERMEIRA NA ESPECIALIDADE ONCOLOGIA, COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTARÉM, COM CINCO VAGAS OFERTADAS. CANDIDATAS APROVADAS RESPECTIVAMENTE EM 11º E 16º LUGARES, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. COM ISSO, COMPETE À ADMINISTRAÇÃO, DENTRO DO SEU PODER DISCRICIONÁRIO E ATENDENDO AOS SEUS INTERESSES, NOMEAR CANDIDATOS APROVADOS DE ACORDO COM A SUA CONVENIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS: A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS NÃO COMPROVA QUE TAIS CONTRATOS SE DESTINARAM A OCUPAR O MESMO CARGO, ESPECIALIDADE E POLO DE CLASSIFICAÇÃO DAS IMPETRANTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DAS IMPETRANTES. SEGURANÇA DENEGADA À UNANIMIDADE.

Nas razões destes Embargos, afirma, em síntese, haver omissão no `decisum¿, por não ter considerado o fato de que, na homologação final do certame, teriam sido classificados 20 (vinte) candidatos, estando a Embargante classificada na 11ª (décima primeira) posição, o que aduz lhe garantir direito líquido e certo à nomeação.

Pontua ser contraditória a decisão embargada com as provas constantes nos autos, quando dispõe que as contratações temporárias na área de Enfermagem não configuravam preterição ao direito da Embargante, por não ter a Recorrente demonstrado que os temporários estavam ocupando as vagas específicas, previstas no Edital do Concurso Público C-131/2017 - SEAD/SEDUC, para as quais a Embargante estava concorrendo (
Cargo: Enfermeiro - Especialidade: Oncologia - Polo: Hospital Regional de Santarém).

Nesse sentido, requer o conhecimento dos Embargos de Declaração, no sentido de suprir a omissão e a contradição acima apresentadas, reconhecendo, assim, o direito líquido e certo da Embargante à nomeação e posse para o cargo público que foi aprovada.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a rejeição do Embargos de Declaração interpostos (fls. 118/119).

Em Decisão Monocrática exarada em 25/10/2016, a então Relatora, Sua Excelência a Senhora Desembargadora Gleide Pereira de Moura, não conheceu dos Embargos de Declaração opostos, em razão da intempestividade (fls. 120/120-v).

Contra essa decisão a ora Embargante interpôs Agravo Interno (fls.124/126), tendo sido apresentadas contrarrazões pelo Estado (fls.132/145), requerendo o desprovimento do Recurso ou, sendo afastada a intempestividade, sejam os Embargos de Declaração rejeitados.

Em Decisão Monocrática, datada de 02/02/2017, a então Relatora exerceu o juízo de retratação para tornar sem efeito a decisão que negou seguimento aos Embargos, por suposta intempestividade, determinando, ainda, após o decurso do prazo recursal, o retorno dos autos para julgamento do Embargos de Declaração opostos (fls. 146/146-v).

Certidão atestando a ausência de impugnação contra a decisão monocrática de fl. 146, dos presentes autos (fl. 152).

Os autos foram redistribuídos a minha Relatoria em 29/05/2017 (fls. 154/155).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém, 18 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO
PROCESSO: 0000699-10.2012.8.14.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
EMBARGANTE/IMPETRANTE: RUBIDIA MARIA IMBIRIBA LIMA DE LIMA
EMBARGADO: ACÓRDÃO 161.883
EMBARGADO/IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

CONHEÇO dos Embargos
, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Pois bem. Sabe-se que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou mesmo omissão sobre determinado ponto, cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito.

Todavia, não há que se falar, na espécie, em omissão e em contradição da decisão embargada.

Com relação à omissão aduzida de que a decisão embargada não teria considerado, na homologação final do certame, o fato de terem sido classificados 20 (vinte) candidatos, tendo a Embargante sido classificada na 11ª (décima primeira) posição, o que aduz lhe garantir direito líquido e certo à nomeação, tenho que a alegação deve ser rejeitada, na medida em que o `decisum¿ embargado bem analisou a alegação, explicitando que a Embargante e a outra Impetrante teriam se classificado fora do número de vagas ofertadas no Edital do Concurso, o que lhes retiraria o direito subjetivo à nomeação.

Eis o trecho da decisão embargada que bem demonstra o acima exposto ¿in verbis¿ (fls. 106/106-v):
(...) Sustentam as autoras que sofreram violação a direito líquido e certo, na medida em que, aprovadas no concurso público, não foram nomeadas dentro de seu prazo de validade.
Analisando o edital do certame, verifico que para o CARGO 6: ENFERMEIRO - ESPECIALIDADE: ONCOLOGIA, ao qual concorreram as impetrantes, FORAM OFERTADAS 05 VAGAS (edital do certame, Anexo I, fl. 21). Analisando a classificação dos impetrantes, temos a seguinte ordem:
CARGO 6; ENFERMEIRO - ESPECIALIDADE: ONCOLOGIA/ PÓLO HR SANTARÉM): RUBÍDIA MARIA IMBIRIBA LIMA DE LIMA - 11º LUGAR ROSANA MARIA SEIXAS ALVES PAIXÃO - 16º LUGAR
Conforme observado, portanto, as impetrantes foram classificadas fora do número de vagas ofertado no edital de abertura, o que lhes retira o direito subjetivo à nomeação, permanecendo a situação na esfera da discricionariedade administrativa, conforme entendimento pacífico do colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL CONDUTOR DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. 1 . (...) 2. No caso, foi negado seguimento ao recurso ordinário, tendo em vista que o apelo apresenta-se em confronto com a jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que "o direito líquido e certo à nomeação somente exsurge para os candidatos aprovados dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital; para os candidatos aprovados fora do número de vagas, há mera expectativa de direito" (RMS 48.015/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 23/09/2015). A agravante, todavia, não combateu tal fundamento nas razões do agravo, limitando-se a reeditar os mesmos argumentos apresentados na petição de recurso ordinário. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RMS 48.592/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) (...)

No que tange à suposta contradição da decisão embargada, com relação às provas constantes nos autos, ao assinalar o `decisum¿ que as contratações temporárias na área de Enfermagem não configuravam preterição ao direito da Embargante, por não ter a Recorrente demonstrado que os temporários estavam ocupando as vagas específicas, previstas no Edital do Concurso Público C-131/2017 - SEAD/SEDUC, para as quais a Embargante estava concorrendo (Cargo: Enfermeiro - Especialidade: Oncologia - Polo: Hospital Regional de Santarém), ressalto, de igual modo, que o Acórdão embargado analisou de modo adequando a matéria, não havendo a contradição alegada.

Transcrevo o trecho do `decisum¿ embargado em que analisa, de modo escorreito, a matéria ora debatida ¿in verbis¿ (fls. 106-v/107):
(...) No que concerne à alegação trazida pelas impetrantes, de que viriam sendo feitas contratações temporárias para esse mesmo cargo, violando o direito das impetrantes, cumpre ressaltar, conforme bem observado no parecer ministerial, que das diversas cópias de contratos temporários juntadas aos autos, EM NENHUMA DESSAS SE OBSERVOU QUE SE DESTINARAM A OCUPAR O MESMO CARGO, ESPECIALIDADE E PÓLO DE CLASSIFICAÇÃO DAS IMPETRANTES, não se podendo afirmar que as impetrantes foram preteridas por temporários, por não haver nos autos prova pré-constituída de que existiram contratações temporárias para ocupar as vagas específicas previstas no edital.
Ademais, deixaram de comprovar que tais contratações de fato configuraram provimento precário de cargo efetivo, e não para suprir uma situação emergencial. Esse é o entendimento do STJ, em recente decisão:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE SERVIDORES NA VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão em debate cinge-se à existência do direito à nomeação de candidato que logrou aprovação ou não em concurso público, ainda que fora do número de vagas previstas no Edital, ao argumento de estar sendo preterido em virtude da existência de contratações precárias. 2. Conforme assentado pela Corte de origem, o Recorrente não foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso, e não demonstrou a existência de cargos efetivos vagos sem o devido preenchimento. Assim, embora aponte a existência de preterição, insurgindo-se contra a contratação temporária de Professores, essa circunstância, por si só, não demonstra a existência do direito almejado. 3. Para configurar o direito líquido e certo da parte autora seria necessária a demonstração inequívoca da existência de cargos efetivos vagos, restando cabalmente demonstrado que as contratações precárias visaram não a suprir uma situação emergencial e, sim, o provimento precário de cargo efetivo, circunstância que não restou evidenciada de plano. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016) (...)

Desse modo, tem-se que a omissão e a contradição sustentadas se revelam, em verdade, em mero inconformismo da Embargante, que visa rediscutir a matéria em tela por esta estreita via dos Aclaratórios, o que é vedado, em conformidade com o disposto no art. 1.022 e incisos, do CPC.

Desse modo,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém (PA), 05 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator